Tribunal: STF
Processo: ARE 1356730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Restou assentado neste Tribunal de Justiça que a inexistência de pedido administrativo pleiteando a indenização do seguro obrigatório DPVAT não impede a apreciação da demanda pelo Poder Judiciário, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, in verbis: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. Este entendimento restou consolidado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (0803120-96.2015.8.12.0029/50000) no dia 31/10/2016 que, por maioria, julgaram procedente o incidente para fixação da tese da desnecessidade de prévio requerimento na esfera administrativa para ingresso com ação judicial a fim de resgatar o seguro DPVAT” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de indicação do dispositivo constitucional contrariado (e-doc. 12).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “não existe conflito de interesses que justifique o processamento da ação, na medida em que não houve resistência da requerida ao pleito indenizatório, cuja pretensão de recebimento, pela via ordinária extrajudicial, jamais chegou ao seu conhecimento, como determina a lei “ (fl. 8, e-doc. 14).



    Argumenta que, “sem que o beneficiário do Seguro DPVAT solicite o pagamento da indenização à seguradora, não há como se sustentar que o reconhecimento da falta de interesse de agir implicaria em ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF, porquanto não se configura nem uma lesão nem uma ameaça ao direito ao recebimento da indenização, que pode e deve ser satisfeito pela via prevista no art. 5º, §1º, da Lei nº 6.194/74” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “a fim de fixar a orientação no sentido de que, nas ações de cobrança das indenizações do seguro DPVAT, o requerimento prévio constitui requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional” (fl. 12, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a agravante indicou o dispositivo constitucional alegadamente contrariado.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    5. No julgamento do recurso extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Suprem Tribunal assentou que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Confira-se trecho da manifestação do Relator:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou provimento a agravo em apelação para confirmar sentença de primeiro grau que, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (…)



    O tema da presente controvérsia é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. (...)



    Igualmente, colhe-se da jurisprudência desta Corte o reconhecimento uníssono de que são destituídos de repercussão geral temas correlatos dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade, acesso à Justiça, devido processo legal e consectários, todos demandando o reexame de legislação infraconstitucional e o contexto fático específico de sua incidência, o que leva à conclusão de que o caso não transcende os interesses subjetivos da causa, por constituir-se peculiar situação jurídica que não prescinde dos elementos específicos da discussão em concreto. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão tratada nestes autos, e submeto esta deliberação aos demais integrantes desta Corte” (DJe 16.6.2016 – grifos nossos).



    Sobre a matéria, no mesmo sentido o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.289.882-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.266.695, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2021; ARE n. 1.305.659, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021; RE n. 1.117.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018; e RE n. 1.263.624, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 31.3.2020. 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora